Tribunal: TJMT
Processo: 1013900-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013900-63.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODOGARRA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 12.528.511/0001-60 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JADIRO FREITAS - EPP - CNPJ: 06.032.699/0002-39 (AGRAVADO), COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM LIQUIDACAO - CNPJ: 98.042.120/0051-15 (AGRAVADO), RAFAEL ROMAN - CPF: 001.057.740-81 (ADVOGADO), MAIARA LUISA NEUBERGER MULLER - CPF: 015.494.590-07 (ADVOGADO), RAFAELA ELIS KLAUCK SERAFIM - CPF: 985.486.970-91 (ADVOGADO), CARLOS WALDEMAR BLUM - CPF: 601.520.280-72 (ADVOGADO), JADIRO FREITAS - EPP - CNPJ: 06.032.699/0002-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECEBEDOR DA MERCADORIA – CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O PRESTADOR DE SERVIÇO E O DESTINATÁRIO DA MERCADORIA - SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não pode a apelada (destinatária de mercadoria) responder pela inadimplência noticiada nos autos, já que não há norma ou contrato estabelecendo a sua solidariedade em relação ao negócio jurídico entabulado entre contratante/remetente e empresa de frete.

II - Não pode a apelada responder pela dívida inerente ao frente realizado, vez que não é solidária pelo fato de ser destinatária de mercadoria.

II - A solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes (artigo 265 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por RODOGARRA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1013900-63.2019.8.11.0041 aviada na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM LIQUIDACAO; e tramita perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 193490689 o relator desproveu o recurso de apelação.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 205464188 seja recebido e provido o presente Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, para que seja reconhecida a existência de ilegitimidade passiva entre a proprietária dos grãos e a contratante do transporte prestado, nos moldes da previsão legal esculpida no artigo 5o A, § 2o, da Lei 11.442/2007.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação cível interposto por RODOGARRA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM LIQUIDACAO nos autos de no 1013900-63.2019.8.11.0041 que tramita perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 168199103 o magistrado a quo julgou extinto o processo em relação à COOPERATIVA AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI. Condenou a autora/embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados sob ID. 168199104 que observa-se que na contestação apresentada pela Apelada, ao alegar ser parte ilegitima para figurar no polo passivo da ação, a justificativa utilizada por ela, foi no sentido de que no contrato de transporte firmado entre as partes, constou como tomador do serviço tão somente a requerida JADIRO FREITAS EPP. Todavia, independentemente disto, a Apelada também deverá responder pelo pagamento, uma vez que era a destinatária da carga transportada, figurando como cossignatária dos contratos de transporte firmados entre as partes, nos exatos termos do dispositivo acima mencionado;

Afirma que é pacifico o entendimento quanto a responsábilidade da Destinatária em operações de transporte, haja vista que também utilizara-se do serviço e são beneficiadas pelo transporte, cabendo, em todos os casos o direito de regresso em face a ques esta entender de direito;

Requer total provimento o presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença recorrida, no sentido de reconhecer a legitimidade da Apelada para figurar no polo passivo da ação, de forma que seja condenada solidariamente ao pagamento do débito perseguido na demanda monitória.

Não pode a apelada COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM LIQUIDACAO responder pela dívida inerente ao frente realizado, vez que não é solidária pelo fato de ser destinatária de mercadoria.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Compulsado os autos, verifico que a apelante ajuizou a presente ação de cobrança narrando que celebrou contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário com Jairo Freitas EPP, parte acionada nesta demanda também, que despachou mercadoria para a ora recorrida COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM LIQUIDACAO.

Ocorre que, não pode a supracitada apelada responder pela inadimplência noticiada nos autos, já que não há norma ou contrato estabelecendo a sua solidariedade em relação ao negócio jurídico entabulado entre JADIRO FREITAS EPP e RODOGARRA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.

(...)

Em outras palavras, diante da ausência de norma ou contrato prevento a solidariedade, o fato de a apelada COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM LIQUIDACAO ser a eventual beneficiária final dos serviços prestados pela apelante não vincula aquela a ponto de ser onerada com a inadimplência da contratante JADIRO FREITAS EPP, que foi quem assumiu, em nome próprio, a obrigação de pagar a dívida exigida.

Assim, é mesmo manifesta a ausência de relação jurídica e pretensão da apelante em face da apelada COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM LIQUIDACAO, capaz de justificar a inclusão desta no polo passivo, não havendo alternativa senão a manutenção da extinção parcial do processo, sem resolução do mérito.”

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o CPC:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

Cinge-se a controvérsia central da demanda saber se a pessoa jurídica acionada é legitima para responder pela dívida perquirida através desta ação monitória.

Consignou o magistrado condutor em sentença:

“Inicialmente necessário analisar a alegada ilegitimidade passiva da embargante, alega a embargante que não participou da relação jurídica, vez que o requerido Jadiro Freitas EPP foi o contratante do serviço de transporte e o responsável pelo pagamento.

A Nota Fiscal consubstancie documento particular que comprove a prestação de um serviço ou de um ato empresarial apenas em relação ao seu emitente - art. 368 do Código de Processo Civil, assim, conforme as notas acostadas aos autos é ululante observar que a parte emitente das notas fiscais é a empresa requerida Jairo Freitas EPP.

Sobre a alegação de ilegitimidade da Cooperativa, verifica-se que realmente ela não possui relação jurídica com a parte embargada/credores, ou seja, ela não participou do contrato de transporte do bem foi firmado entre a autora e a cooperativa, assim, acolho a preliminar e julgo extinto o processo em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, CPC.

No mais, com relação à requerida JADIRO FREITAS EPP, converto de pleno direito o titulo executivo judicial, conforme o art. 701, §2o do CPC/2015, uma vez que deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, a parte devedora foi citada e não se manifestou.” (g.n).

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito do recurso, motivo pelo qual os analiso conjuntamente.

Conforme é cediço, a legitimidade ad causam se refere ao aspecto subjetivo da relação processual, sendo legitimado ativo o titular da pretensão posta em juízo e passivo aquele sujeito à pretensão reclamada.

É dizer: autor e réu devem ter uma relação jurídica de direito material que os uma, para que sejam partes legítimas a integrarem a relação jurídico-processual.

Acerca do tema, ensina Humberto Theodoro Júnior:

“A segunda condição da ação, a legitimidade (legitimatio ad causam), é a titularidade ativa e passiva da ação, na linguagem de Liebman. "É a pertinência subjetiva da ação". Parte, em sentido processual, é um dos sujeitos da relação processual contrapostos diante do órgão judicial, isto é, aquele que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em face de quem se pretende fazer atuar dita tutela (réu). Mas, para que o provimento de mérito seja alcançado, para que a lide seja efetivamente solucionada, não basta existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos sejam, de acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não ocorrer o processo se extinguirá sem resolução do mérito (art. 485, VI).” (in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 162).

Nos termos do art. 17 c/c art. 485, VI, ambos do CPC, a ilegitimidade da parte acarreta a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Compulsado os autos, verifico que a apelante ajuizou a presente ação de cobrança narrando que celebrou contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário com Jairo Freitas EPP, parte acionada nesta demanda também, que despachou mercadoria para a ora recorrida COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM LIQUIDACAO.

Ocorre que, não pode a supracitada apelada responder pela inadimplência noticiada nos autos, já que não há norma ou contrato estabelecendo a sua solidariedade em relação ao negócio jurídico entabulado entre JADIRO FREITAS EPP e RODOGARRA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.

Sobre a impossibilidade de presunção da solidariedade nas obrigações, dispõe o art. 265 do CC, in verbis:

“Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”

Em outras palavras, diante da ausência de norma ou contrato prevento a solidariedade, o fato de a apelada COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM LIQUIDACAO ser a eventual beneficiária final dos serviços prestados pela apelante não vincula aquela a ponto de ser onerada com a inadimplência da contratante JADIRO FREITAS EPP, que foi quem assumiu, em nome próprio, a obrigação de pagar a dívida exigida.

Assim, é mesmo manifesta a ausência de relação jurídica e pretensão da apelante em face da apelada COOPERATIVA AGRO-PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA EM LIQUIDACAO, capaz de justificar a inclusão desta no polo passivo, não havendo alternativa senão a manutenção da extinção parcial do processo, sem resolução do mérito.

Em caso símile, assim já se decidiu a jurisprudência nacional:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA, NAS RAZÕES DE APELAÇÃO, DE COMBATE A FUNDAMENTO DA SENTENÇA, POR SI SUFICIENTE À PROCEDÊNCIA DE PARTE DO PEDIDO - FALTA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO, REFERENTE À REGULARIDADE FORMAL - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA - SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - TEORIA DA APARÊNCIA - INAPLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS TOMADORES NÃO CONFIGURADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CARACTERIZAÇÃO - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - PROVA DE MÁ-FÉ DO RÉU - AUSÊNCIA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. - Para cumprir o requisito do recurso de apelação previsto no art. 514, inciso II, do CPC (1973), deve a parte apelante observar o princípio da dialeticidade, declinando os motivos pelos quais afirma incorreta a sentença recorrida e as razões para ser ela reformada. - A falta de combate, nas razões de apelação, aos fundamentos pelos quais decidida a demanda, equivale à ausência da apresentação, exigida no art. 514, inciso II, do CPC, de "fundamentos de fato e de direito" do inconformismo, com o efeito de descumprimento do requisito extrínseco de admissibilidade recursal referente à regularidade formal. - A solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes (artigo 265 do Código Civil). - Não se aplica a teoria da aparência em caso de contratação realizada exclusiva e diretamente com pessoa jurídica diversa das requeridas, sem que haja indício de que a parte tenha sido levada a crer que celebrou com elas a avença, mostrando-se indevida, em caso de descumprimento do pacto, a responsabilização delas em solidariedade com a subcontratante. - Ausente a demonstração da má-fé da parte contrária, não há como cogitar-se a restituição em dobro nos moldes do artigo 940 do Código Civil.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.120658-3/001, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2016, publicação da sumula em 22/11/2016).

Mais:

“APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBCONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA CONTRA A TOMADORA-CONTRATANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Matéria já debatida em sede de agravo de instrumento encontra-se preclusa. 2. Mostra-se é incabível imputar ao tomador de serviços a responsabilidade por inadimplemento da contratada que deixa de pagar pelos serviços recebidos de subcontratada, especialmente quando não há participação do tomador dos serviços na subcontratação. Precedente deste Tribunal. 3. A solidariedade decorre da lei ou da vontade das partes, em conformidade com o art. 265 do Código Civil. 4. Negou-se provimento ao apelo.” (TJ-DF 07245493420188070001 DF 0724549-34.2018.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/02/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A manutenção do desprovimento da apelação é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024